Tribunal: TJDFT
Processo: 0721177-54.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0721177-54.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAUDE SIM LTDA - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, THAIS KARINA ALMEIDA LIMA APELADO: THAIS KARINA ALMEIDA LIMA, SAUDE SIM LTDA - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL D E S P A C H O Cuida-se de apelações interpostas por SAÚDE SIM LTDA e THAIS KARINA ALMEIDA LIMA contra a sentença proferida na ação de obrigação de fazer e reparação por danos morais, que determinou a cobertura do procedimento médico indicado para pesquisa de mutação do gene NRAS e KRAS. Em embargos de declaração opostos pela autora os honorários de sucumbência foram alterados de 10% do valor da condenação para 10% do valor da causa, além do que foram repartidos na proporção de 2/3 para a autora e 1/3 para a ré. Igual distribuição foi determinada quanto às custas processuais. Os recursos são tempestivos. A ré efetivou o preparo. A autora é isenta das custas recursais, diante da concessão da assistência judiciária gratuita que lhe foi deferida. Outrossim, está representada por advogada constituída regularmente nos autos (ID 43612228). A ré foi considerada revel na primeira instância, pois compareceu espontaneamente nos autos, mas apresentou a contestação intempestivamente. A advogada subscritora da resposta aos embargos de declaração e da apelação interpostos por Saúde Sim Ltda é a Dra. Gabriela Schiffler Senna Gonçalves - OAB/DF 33.347, com procuração juntada no processo (IDs 43612377 e 43612378). Consta nos autos que a referida empresa encontra-se em liquidação extrajudicial, cuja representante é Maria Cristina Nascimento (ID 43612391 - Pág. 2). A aludida representante outorgou procuração à Dra. Kelly Monique Barbosa de Melo Araújo (ID 43612391 - Pág. 1), a qual postulou em nome da ré sua habilitação na demanda, bem como que as publicação e intimações figurassem em seu nome. Ademais, pleiteou a suspensão do processo pelo prazo da liquidação extrajudicial (ID 43612390). A autora manifestou-se pelo seguimento dos atos processuais (ID 43612397). O juízo a quo inferiu o pedido da ré, sob o argumento de que “o título executivo sequer encontra-se formado, não havendo risco, portanto, de repercussão direta no acervo patrimonial da entidade liquidanda”. Ainda, facultou a apresentação das contrarrazões aos apelos intermediados pelas partes (ID 43612398). Sem contrarrazões da autora e da ré, conforme certidão de ID 43612402. Ante o exposto, com base no art. 10 do CPC, determino a INTIMAÇÃO da RÉ para manifestar anuência e aviar eventual complementação da apelação interposta por advogada diversa da que a representa nos autos. Havendo manifestação da ré, determino a INTIMAÇÃO da AUTORA para resposta. Após, conclusos para julgamento dos recursos interpostos pelas partes. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator